Tribunal: TJMT
Processo: 0012015-51.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012015-51.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), PLANALTO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 06.235.684/0001-97 (EMBARGANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), PLANALTO - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 06.235.684/0001-97 (EMBARGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – VÍCIO INDEMONSTRADO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 186913175).

A ora embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID 189690674).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito, o ora recorrente a título de omissão alega que o acórdão foi omisso quanto ao boletim de ocorrência lavrado pela Sra. Maria e a existência de porcos no barracão em que a Embargante realizaria sua construção, o que de fato dificultou sim o início das atividades da Embargante no referido imóvel.

Todavia, o voto foi pontual em destacar que, a habitação dos caseiros no imóvel era de plena ciência da ora ré/reconvinte/apelante conforme ela mesma confessou, não havendo nenhuma comprovação de que a autora/apelada firmou compromisso verbal de que quando da assinatura do contrato ele não mais estariam na área.

A propósito, por disposição contratual a ré/reconvinte/apelante assumiu o imóvel nas condições em que se encontrava, tendo ela o vistoriado, senão vejamos o que prescreve a Cláusula 7:

“7) A VENDEDORA transmite a posse do imóvel neste ato em prol da COMPRADORA
, a qual o recebe nas exatas condições em que se encontram, declarando terem vistoriado e não tendo nada a reclamar futuramente
, inclusive ao que tange às benfeitorias existentes nos imóveis que fazem parte deste negócio”
.

Logo, não há como dar guarida à pretensão da ré/reconvinte/apelante para ver declarada a exceção de contrato não cumprido pela autora/apelada, e, por consequência, pleitear que a cláusula penal firmada contratualmente incida em seu favor, porquanto, não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam.

Com efeito, o que se observa é que a ré/reconvinte/apelante tomou posse do imóvel logo após a assinatura do contrato, e não demonstrou que a permanência dos caseiros na área, pelo período de 40 (quarenta) dias depois de firmado o negócio, a impediu de exercer a posse plena, tanto que sequer procedeu à notificação extrajudicial denunciando o descumprimento contratual, tampouco ajuizou qualquer demanda para fazer valer seu direito pelo alegado inadimplemento pela autora/reconvinda/apelada.

Aliás, como bem pontuou o Sentenciante,
“o pacto foi formulado em 01/04/2015. Quarenta dias após, daria em 11/05/2015. Nesta data,
ainda não estava vencido o segundo cheque, que tinha previsão para o dia 01/06/2015
. Na realidade,
se a antítese fosse verdadeira, de que sustou o último cheque por conta deste contratempo, da impossibilidade de utilização do imóvel por conta da moradia dos caseiros, deveria ter não só sustado o segundo cheque, como também o primeiro, já que venceu apenas 30 dias depois da assinatura do contrato
. Estranhamente sustou apenas o último. A indicar que o inadimplemento não possui relação com os caseiros no local.”
(grifo nosso)

Outrossim, não restou evidenciado nos autos ter existido qualquer enfretamento para a desocupação do imóvel.

Diante desse contexto, embora não se evidencie a má-fé da ora ré/reconvinte/apelante na inadimplência, uma vez que promoveu o pagamento de todas as outras parcelas relativas ao contrato, o que caracteriza quase que o pagamento integral da avença, inadimplindo a última por acreditar ser credora da cláusula pena estipulada contratualmente, não há como aplicar a exceção do contrato não cumprido por parte da autora/reconvinda/apelada, e, portanto, afastar a obrigação de pagamento a cláusula penal por ela e determinar que esta incida em seu favor, compensando-se com a parcela não quitada.

Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023